Tribunal: TJPA
Processo: 0052658-53.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052658-53.2013.8.14.0301

APELANTE: GERALDO ROBSON MARQUES DE SENA, CARLOS DMITRI FIGUEIREDO CAVALCANTE DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E AS RESPECTIVAS DIFERENÇAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EXERCENTES DO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL. SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - As progressões almejadas pelos Autores/Apelantes fundamentaram-se na Lei Municipal n.º 8.957/2012 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro Geral de Cargos Públicos Da Guarda Municipal, da Prefeitura do Município de Belém, Estado do Pará), tipificados nos artigos 45 e seguintes, publicada em 01/11/2012. Contudo, esse diploma processual foi revogado pela Lei nº 9.050, de 27/12/2013, que passou a estabelecer que esse enquadramento se daria pelo tempo de serviço, na forma do art. 50. Tendo o Município de Belém efetuado o devido enquadramento dos autores com observância da lei.

2 - Há de se atentar, que o Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido à regime jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de vantagem, desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário (RE 593.304 AgR, rel. min. Eros Grau, 2ª T, j. 29-9-2009, DJE 200 de 23-10-2009), de forma que a aplicação da Lei 8.957/2012, está superada.

3 - Outrossim, os autores não comprovaram a existência de decesso de caráter pecuniário, com a superveniência do novo regime jurídico, o que lhes competia, nos termos do art. 373 do CPC.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de agosto

de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Tratam os autos de
Apelação Cível,
interposta por
Geraldo Robson Marques de Sena
e
Carlos Dimitri Figueiredo Cavalcante da Silva
, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que, nos autos de
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela
, (proc. nº 0052658-53.2013.8.14.0301) ajuizada contra o
Município de Belém
.

Na exordial os autores (Id.2743697-Pág.4/12), ora Apelantes,
visam reconhecer o direito ao enquadramento na referência de Gm 05, letra “e” no Plano de Cargos e Salários, previsto na Lei 8.957/2012 de 01/11/2012.

Afirma que a lei passou a produzir efeitos a partir de 01/01/2013 e dispôs prazo de 60 dias para que o executivo regulamentasse a criação, a composição e as atribuições da Comissão de Enquadramento. Contudo, afirmam que a comissão de enquadramento nunca foi regulamentada, prejudicando os servidores.

Discorrem sobre o enquadramento previsto na Lei 8.957/2012 e a impossibilidade de redução dos vencimentos do servidor público com o advento do novo Regime Jurídico dos servidores municipais da Guarda Municipal.

Acrescentam que apesar da condicionante à mudança de categoria ser apenas o tempo de serviço, suas referências funcionais não foram alteradas, o que requerem seja determinado, com a determinação de pagamento das diferenças sobre os vencimentos e reflexos.

O Município de Belém foi citado e apresentou contestação (ID.2743701-Pág.2/30, ID.2743702, Pág.1/6).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 1º grau apresentou parecer pela parcial procedência do pedido (ID.2743704-Pág.4/51 e ID.2743705-Pág.1/24).

O Juízo singular julgou improcedente o pedido, depreendendo que
devem ser reconhecidos como inconstitucionais os dispositivos
previstos nos artigos 2º e 16 da Lei 7673/93 e 12 da Lei 7507/1991 que preveem a possibilidade de progressão horizontal por antiguidade,
uma vez que o pagamento de triênio aos servidores públicos municipais tem o mesmo fundamento da progressão funcional, não sendo possível o duplo pagamento em razão do tempo de serviço.

Foram opostos embargos declaratórios pela parte autora (ID.2743708-Pág.2/8).

O Município de Belém, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID.2743710-Pág.3/5), pugnando pela sua improcedência.

Os embargos declaratórios não foram acolhidos pelo juízo singular (ID.2743711-Pág.2/5).

A parte autora Irresignada,
interpôs
recurso de Apelação (ID.2743712-Pág.2/15), sustentando,
a necessidade de reforma da sentença para reconhecer o direito ao enquadramento no Plano de Cargos e Salários, previsto na Lei 8.957/2012.

Aduz que legislação posterior, Lei nº 9.050/2013, provocou redução/diminuição brusca nos vencimentos dos servidores públicos municipais, não podendo ser aplicadas aos apelantes, por contrariar a Constituição Federal e a jurisprudência sobre o tema.

Discorrem sobre o enquadramento previsto na Lei 8957/2012 e a impossibilidade de redução dos vencimentos do servidor público com o advento do novo Regime Jurídico dos servidores municipais da Guarda Municipal.

Aduzem que a ADIN 4013 e os julgados do STF sedimentaram o entendimento sobre a irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos.

Primam pela observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, pugnam pelo provimento ao recurso, a fim de que os apelantes obtenham o enquadramento na Lei 8.957/2012.

Os Apelados contrarrazoaram (ID. 2743713-Pág3/7), pugnando pelo não provimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença de 1º grau.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso e passo à sua análise.

Conforme relatado, o cerne recursal reside em saber se os autores possuem direito ao enquadramento
na referência GM 05, letra “e”, da Lei Municipal nº 8.957/2012, formulado pelos apelantes nos autos da Ação Ordinária, cujo pedido foi julgado improcedente pelo juízo singular.

Compulsando detidamente os autos, entendo que não assiste razão aos apelantes, devendo ser mantida a improcedência da ação.

Como afirmado na inicial, interposta em
23/09/2013,
os autores fundamentaram seu pedido na Lei Municipal nº 8.957/2012, (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro Geral de Cargos Públicos Da Guarda Municipal, da Prefeitura do Município de Belém, Estado do Pará), tipificados nos artigos 45 e seguintes, publicada no DOM nº 12.206, de 01/11/2012. Contudo, esse diploma processual foi revogado pela Lei nº 9.050, de
27/12/2013
, com vigência a partir de 01/01/2014, passando a estabelecer que esse enquadramento se daria pelo tempo de serviço, nos seguintes termos:

“Art. 50. Os servidores efetivos da guarda municipal de Belém, admitidos até a promulgação desta Lei, serão enquadrados nos cargos previstos no Anexo I – Cargos de Provimento Efetivo em seu vencimento inicial, observando-se os seguintes critérios:

I. os guardas municipais com até cinco anos completos de efetivo exercício serão enquadrados como Classe I – guarda municipal GM 01;

II. os guardas municipais com mais de cinco anos até dez anos de efetivo exercício serão enquadrados como Classe II – guarda municipal GM 02;

III. os guardas municipais com mais de dez anos e até quinze anos de efetivo exercício serão enquadrados como Classe III – guarda municipal GM 03;

IV. os guardas municipais com mais de quinze anos até vinte anos de efetivo exercício serão enquadrados como Classe IV – guarda municipal GM 04;

V. os guardas municipais com mais de vinte anos de efetivo exercício serão enquadrados como Classe V – guarda municipal GM 05.

§1º. O tempo de efetivo exercício para fins de enquadramento será apurado na forma do art. 33 da presente Lei.

§2º A partir da vigência da presente Lei o ingresso na carreira proceder-se-á sempre na referência inicial da carreira.

§3º. Nenhum servidor público será enquadrado com base em cargo que ocupa em substituição ou em desvio de função.

§4º. Quando do enquadramento, o servidor público municipal, que esteja afastado, licenciado ou cedido para outro órgão, deverá ser enquadrado no seu cargo de provimento efetivo e lotado no seu órgão de origem, logo após poderá ser mantida a situação funcional em que se encontrava, observada, obrigatoriamente, a disposição nesta Lei e nas demais, em especial, no Estatuto dos Funcionários Públicos e Regime Jurídico Único dos Servidores Município de Belém.

Na oportunidade, cito o art. 83, da Lei Municipal nº 9.050/13, que assim dispõe:

“Art. 83. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, iniciando seus efeitos em 01 de janeiro de 2014,
revogando-se a Lei n. 8.957 de 31 de outubro de 2012 e as disposições em contrário.
“(grifo nosso)

Nesse esteira, verifico que acertada o enquadramento realizado pelo Município Apelado, na Classe GM 05 com base, no disposto na Lei Municipal nº 9.050/2013, que revogou a Lei Municipal nº 8.957/2012, uma vez demonstrado que os apelantes são servidores públicos estatutários, nomeados em vista de aprovação em concurso público, conforme documentos acostados aos autos (ID nº 2743697 - Pág. 15), nomeados em
09/03/1992
, tendo a ação sido ajuizada em
23/09/2013
(ID 2743697 - Pág. 2), entendo que ao tempo do ajuizamento da ação, já constavam com 21 (vinte e um) anos na carreira, devendo, portanto, se enquadrarem na classe V, no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro Geral de Cargos Públicos da Guarda Municipal, da Prefeitura do Município de Belém, Estado do Pará, conforme a tabela de progressão constante da Lei nº 9.050/2013.

Há de se atentar, que o Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido à regime jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de vantagem, desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário (RE 593.304 AgR, rel. min. Eros Grau, 2ª T, j. 29-9-2009, DJE 200 de 23-10-2009), de forma que a aplicação da Lei 8.957/2012, está superada.

Nessa esteira, cito precedente recente do STF:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 7º, VI, E 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico remuneratório, podendo o Poder Público alterar a estrutura dos vencimentos de seus servidores, desde que com eficácia ex nunc e sem redução nominal dos estipêndios. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A controvérsia acerca do cabimento de ação rescisória, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1211980 AgR / CE – CEARÁ AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Relator (a): Min. ROSA WEBER. Julgamento: 25/10/2019. Publicação: 21/11/2019. Órgão julgador: Primeira Turma)

Outrossim, os autores não comprovaram a existência de decesso de caráter pecuniário, com a superveniência do novo regime jurídico, o que lhes competia, nos termos do art. 373 do CPC.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. AFASTADA. REDUÇÃO DE HORAS SUPLEMENTARES. AUSENTE DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM A REDUÇÃO DAS HORAS COMPLEMENTARES EM DESACORDO COM A LEI. LEGALIDADE DA REDUÇÃO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA RELATIVA A HORAS COMPLEMENTARES. ÔNUS DA PROVA. AUTORA NÃO COMPROVOU OS FATOS ALEGADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I- Narra a inicial que a autora foi nomeada para cargo de professora pela Municipalidade no ano de 1989, com carga horária de 200 horas, contudo, a partir de 2006 até fevereiro de 2007, teve reduzido em 50% o seu vencimento de hora aula complementar mesmo cumprindo a mesma jornada de trabalho;

II- A Teoria do Fato Consumado tem aplicação somente em hipóteses excepcionais, nas quais existam perigo de convalidação de liminares indevidas, que não é o caso dos autos. Precedentes STJ;

III- Segundo entendimento do STF, o servidor público não tem direito adquirido a regime remuneratório, salvo se da alteração legal decorrer de redução de seus vencimentos, o que não é o caso em testilha, pois a carga horária fixa da autora não foi alterada e sim as horas que extrapolam a jornada norma de trabalho;

IV- A supressão de horas aulas complementares não afronta a norma constitucional acerca da irredutibilidade de vencimento, primeiro porque conforme consignado acima não existe direito adquirido a regime jurídico, bem como, sabe-se que as horas aulas complementares são pagas de forma proporcional, ou seja, de acordo com o tempo de aula ministrada pelo professor;

V- Nos termos do art. 373 do CPC, o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. In casu, a parte autora alega que devidamente cumpriu a carga horária, ocorre que, não há como auferir se no período alegado a autora de fato cumpriu com a carga horária referente aos vencimentos de hora aula complementar a qual pleiteia o pagamento de diferenças salariais, sob o argumento de redução de vencimentos, isso porque não consta nos autos documentos suficientes que comprovem tal alegação.

VI- Pelo exposto, recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

(4910200, 4910200, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-21)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, CPC - AUSÊNCIADE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. Nos termos do art. 373, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao Réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ausentes provas suficientes à compovar o alegado pelo Réu, não se desincumbindo de seu ônus, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

(TJ-MG - AC: 10720180014840001 Visconde do Rio Branco, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 16/09/2020, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2020)

Assim, não fazem jus os autores as classificações de progressão e promoção funcional na forma prevista na Lei Municipal nº 8.957/12, ante a sua total revogação pela Lei nº 9.050/2013, vez que não há direito adquirido à regime jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de vantagem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 30 de agosto

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

Belém, 16/09/2021